Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DESPACHO Verifico que, quando da interposição do agravo de instrumento, a agravante estava representada por sua curadora provisória Vera Lúcia Papini de Souza Moreira, que outorgou poderes ao advogado contratado para atuar, em juízo, em nome da interditada (Id 31102950). Em contrarrazões, a agravada trouxe a notícia de que, no processo de interdição, houve aquela curadora foi substituída, de modo que ela deixou de representar a agravante. Em consulta aos autos do processo de interdição, verifiquei que foi prolatada decisão que substituiu Vera Lúcia Papini de Souza Moreira na curadoria provisória da ora agravante (Id 111527522 do processo de referência). Constato que o defeito apontado em contrarrazões pode levar ao reconhecimento da nulidade dos atos praticados em nome da agravante pela ex-curadora provisória. Por isso, a regularização é medida indispensável para conferir existência e validade aos atos praticados em nome e interesse da recorrente. Diante das considerações feitas, DETERMINO a intimação da agravante, na pessoa de sua curadora provisória Lourdes Regina Papini de Souza Moreira, para que, na qualidade de curadora provisória, regularize a representação da agravante, inclusive a processual, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido. No mesmo prazo, deverá se manifestar acerca da persistência do interesse recursal em relação ao agravo interno. Se afirmativo, deverá ratificá-lo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora